Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711257-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MOISES CANDEIRA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO MOISES CANDEIRA contra a decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança, processo n. 0702100-55.2023.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP). A parte agravante alega, em síntese, que é militar da ativa do quadro da Polícia Militar de Minas Gerais e, atualmente, tem 31 anos de idade. Aduz que não conseguiu realizar a sua inscrição no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF, cujo edital previu o limite máximo de 30 anos de idade para os candidatos. Defende a legitimidade passiva da banca organizadora. Sustenta que a exceção da limitação etária destinada aos policiais militares do Distrito Federal, prevista no artigo 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, deve ser aplicada ao seu caso, em atenção ao princípio da isonomia. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da liminar para autorizar a sua inscrição no concurso público. No mérito, requer a ratificação da liminar e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia gira em torno da possibilidade de inscrição do agravante no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. O agravante possui 31 anos de idade e, atualmente, é militar da ativa do quadro da Polícia Militar de Minas Gerais. Em relação à idade máxima permitida para admissão no Curso de Formação de Praças, o edital n. 04/2023 - DPG/PMDF estabelece que o candidato deve: “3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009”. No entanto, o artigo 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, prevê que não se aplicam os limites máximos de idade aos militares da Corporação do Distrito Federal: “§ 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009).” Ressalta-se que o referido dispositivo legal já foi objeto de incidente de arguição de inconstitucionalidade, que foi rejeitado pelo Conselho Especial do e. TJDFT, nos seguintes termos: “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36)” Nesse passo, a restrição de idade para a inscrição em concurso público foi considerada constitucional, desde que seja justificada pelas atribuições do cargo, nos termos do enunciado da Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Desse modo, em atenção ao princípio da legalidade, de acordo com as disposições do edital e da Lei n. 7.289/84, a referida exceção quanto ao limite máximo de idade aplica-se somente aos militares da ativa da PMDF. Nesse passo, em primeira análise, não se mostra cabível dar interpretação ampliativa ou analógica à norma legal para abarcar os policiais militares de outras unidades da Federação, tendo em vista que são regidos por leis próprias. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 21/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 30 anos completos. 3. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, fixam requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1322122, 07103583020188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Deve-se lembrar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é possível estabelecer critérios diversos para civis e militares em editais de concursos públicos. Contudo, eventual inconstitucionalidade da norma que previu distinção em favor dos militares da ativa do Distrito Federal não serviria para beneficiar o agravante, tendo em vista que o limite de idade seria único para todos os candidatos – 30 anos – e o agravante tem 31 anos de idade na presente data. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator